Tribunal: TJMT
Processo: 1013547-30.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013547-30.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES - CPF: 361.405.111-00 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Honorários advocatícios sucumbenciais. Redução do valor da condenação. Alegação de
irrisoriedade
. Arbitramento por equidade. Tema 1.076/
stj
. Ausência de omissão. Prequestionamento. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Romilda da Silva Fernandes Alves contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., apenas para reduzir a indenização por danos morais decorrente de protesto indevido de débito posteriormente declarado inexigível de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. A embargante alegou omissão quanto à suposta
irrisoriedade
da verba honorária resultante da redução da condenação, requerendo sua revisão mediante arbitramento equitativo ou fixação em valor fixo.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação reduzida sem enfrentar a alegada
irrisoriedade
do montante resultante; e (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários por apreciação equitativa diante da redução da condenação para R$ 5.000,00.

Iii
. Razões de decidir

3.
O acórdão apreciou expressamente a verba honorária sucumbencial ao manter a fixação em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo omissão sobre a matéria.

4.
A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com a solução adotada pelo órgão julgador.

5.
A redução da indenização por danos morais repercute automaticamente na base de cálculo dos honorários advocatícios, preservando-se o mesmo percentual anteriormente fixado, em observância ao critério legal.

6.
O arbitramento de honorários por equidade possui caráter excepcional e residual, sendo admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas e delimitadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.
O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

8.
O valor da causa de R$ 15.000,00 e a condenação de R$ 5.000,00 não se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento equitativo, impondo-se a observância do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

9.
A pretensão de substituição do critério legal por novo arbitramento da verba honorária constitui pedido de reforma do julgado, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

10.
As questões jurídicas relativas aos
arts
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC foram suficientemente enfrentadas, sendo aplicável, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

Iv
. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a verba honorária sucumbencial, ainda que a parte discorde da solução adotada.

2.
A redução do valor da condenação repercute automaticamente na base de cálculo dos honorários fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sem alterar o critério legal de arbitramento.

3.
O arbitramento de honorários por equidade possui caráter excepcional e somente é admitido nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, conforme interpretação firmada no Tema 1.076 do STJ.

4.
Não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa e o proveito econômico obtido não se enquadram nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência.

5.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir ou reformar a verba honorária regularmente fixada no julgamento anterior.

6.
Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais pertinentes quando as respectivas questões jurídicas forem efetivamente apreciadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 1.022, 1.025 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ, Tema Repetitivo 1.076 (Corte Especial).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES
contra o acórdão de ID 367642391, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1013547-30.2025.8.11.0003, ajuizada por Romilda da Silva Fernandes Alves perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, tão somente para reduzir a condenação
por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantida a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O acórdão embargado, em síntese: (i) não conheceu parcialmente do recurso, no ponto em que postulava a improcedência integral dos pedidos, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC); (
ii
) na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de protesto indevido de débito posteriormente declarado inexigível, reconhecido o dano moral
in
re

ipsa
; e (
iii
) indeferiu o pedido de majoração da verba honorária recursal deduzido em contrarrazões, à luz do Tema 1.059 do STJ.

Nas razões dos
aclaratórios
(ID 370460890), a embargante sustenta a existência de
omissão
, aduzindo que o acórdão teria deixado de enfrentar a manifesta
irrisoriedade
da verba honorária sucumbencial resultante da manutenção do percentual de 10% sobre a condenação reduzida — que perfaz R$ 500,00 —, em alegada incompatibilidade com o art. 85 do CPC e com a vedação ao aviltamento dos honorários advocatícios. Requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes
, para revisão da verba sucumbencial, mediante arbitramento equitativo ou fixação em valor fixo, e, subsidiariamente, o prequestionamento dos
arts
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Intimada para, querendo, manifestar-se sobre os
aclaratórios
, a embargada apresentou contrarrazões (ID 372522386), pugnando pela rejeição, ao argumento de ausência de qualquer vício e de configuração de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Os embargos de declaração são tempestivos — disponibilizado o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico em 18/05/2026 e publicado em 19/05/2026, o prazo de
cinco dias úteis encerrou-se em 26/05/2026, data em que opostos os
aclaratórios
(ID 370460890) —, dispensam preparo e foram manejados por parte legítima e interessada. Deles
conheço
.

II. Da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.
Não constituem, todavia, via para a rediscussão de fundamentos já enfrentados, tampouco para a reforma do julgado
, bastando, à completude da prestação jurisdicional, o enfrentamento das questões relevantes com fundamentação suficiente.

Na espécie, o único vício suscitado é a
omissão
: teria o acórdão deixado de apreciar a alegada
irrisoriedade
da verba honorária sucumbencial decorrente da redução da condenação. É à luz dessa alegação que se examina o recurso.

A. Da alegada omissão quanto à verba honorária sucumbencial

Sustenta a embargante que o acórdão, ao manter o percentual de 10% sobre a condenação reduzida, teria silenciado acerca do efeito econômico daí resultante — honorários de R$ 500,00 —, reputado irrisório e aviltante.

A alegação não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o acórdão embargado
decidiu expressamente
a verba honorária sucumbencial, ao consignar, no dispositivo, a manutenção da condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, “fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC”. Houve, portanto, pronunciamento expresso sobre a matéria. A circunstância de a decisão não haver acolhido a tese que a embargante reputa correta não configura omissão: omissão
é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão, e não a manifestação em sentido diverso do interesse da parte.

B. Da inviabilidade do arbitramento equitativo pretendido — Tema 1.076 do STJ

Ainda que assim não fosse, e enfrentada a questão para afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, a tese da
irrisoriedade
não prospera.

A verba honorária de sucumbência rege-se, na hipótese, pelo art. 85, §2º, do CPC, que impõe a fixação entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação.

A redução do
quantum
indenizatório, por força do parcial provimento do recurso, repercute automaticamente sobre a base de cálculo dos honorários, sem qualquer alteração do critério ou do percentual: na origem, a verba fora arbitrada em 10% sobre a condenação de R$ 8.000,00, perfazendo R$ 800,00; reduzida a condenação para R$ 5.000,00, o mesmo percentual passou a incidir sobre a nova base, resultando R$ 500,00. Cuida-se de variação que decorre exclusiva e proporcionalmente do êxito recursal, de sorte que o referido montante traduz a
incidência regular do critério legal
, e não defeito do julgado.

O arbitramento por
apreciação equitativa
tem natureza excepcional e residual. No julgamento do Tema 1.076 (Corte Especial), o Superior Tribunal de Justiça firmou que: (i) é vedada a fixação dos honorários por equidade quando elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, sendo então
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC; e (
ii
) o arbitramento equitativo somente se admite, em caráter excepcional, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o valor atribuído à causa (R$ 15.000,00) e a condenação (R$ 5.000,00) não se enquadram na hipótese excepcional autorizadora da equidade — não se cuida de proveito inestimável ou irrisório, nem de causa de valor ínfimo no sentido
do precedente. Impõe-se, pois, a aplicação
cogente
do percentual legal, vedado o seu afastamento por equidade, não se caracterizando, no caso, o aviltamento alegado. Não se cogita, ademais, da incidência do piso da tabela da OAB, sequer invocado e tampouco demonstrado nos autos.

De resto, a pretensão de revisão da verba — mediante novo arbitramento — desbordaria os limites do art. 1.022 do CPC, traduzindo verdadeira pretensão de
reforma
, inadmissível na via integrativa.

Em suma, sob a alegação de omissão, busca a embargante rediscutir e, ao fim, reformar a verba honorária sucumbencial, finalidade estranha aos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Inexistente o vício, descabe, por consequência lógica, qualquer efeito infringente.

III. Do prequestionamento

Requer a embargante, por fim, o prequestionamento dos
arts
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, basta que o órgão julgador tenha enfrentado as questões jurídicas correspondentes aos dispositivos invocados, não estando obrigado a mencioná-los nominalmente, um a um. No caso, as questões pertinentes — o critério legal de fixação da verba honorária (art. 85, §2º) e a excepcionalidade do arbitramento equitativo (art. 85, §8º), à luz do Tema 1.076 do STJ — foram efetivamente apreciadas neste voto.

De todo modo, em obediência ao art. 1.025 do Código de Processo Civil,
consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais correlatos, ainda que rejeitados os embargos, porquanto as questões a eles relativas foram efetivamente enfrentadas.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo íntegro o acórdão embargado, com os esclarecimentos de prequestionamento consignados no item III deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026